Tribunal: TJES
Processo: 0019917-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019917-36.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOSIAS SILVINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– “
TERMO DE ADESÃO” ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS
–
ARTIGO
784, INCISO III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– REQUISITO
LEGAL SUPRIDO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

1
.
No caso vertente, o t
ítulo
executivo extrajudicial acostado ao feito
se amolda à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de um “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

2
. Havendo
título hábil
à propositura da ação pela parte autora, não há falar em inépcia da inicial, cuja extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta
error in procedendo
,
o que
reclama a nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0019917-36.2020.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADO: JOSIAS SILVINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de execução de título executivo extrajudicial” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora Apelante, em face de JOSIAS SILVINO DE OLIVEIRA, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 97/98 (processo de origem), o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais id. 6887914, a Apelante sustenta, em síntese, que o título executivo extrajudicial, objeto da lide, é hábil e eficaz, à inteligência do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, cuja extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
.

Pois bem.

No caso
sub examine
, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...) Verifico que a parte autora foi instada a instruir o feito com título hábil, não restando atendida a determinação a contento, sendo por isso inepta a inicial.

Ocorre que consta dos autos apenas uma folha assinada pela consumidora, denominada termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica da executada. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que o consumidor supostamente aderiu.

Veja-se que a constatação da ausência de título hábil não compreende a análise de mérito sobre a ausência de informações adequadas ao consumidor quanto às condições contratadas, matéria esta que seria afeta à validade da contratação, e que, portanto, este juízo não está a analisar nesta fase.

Desta forma,
INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, I, do NCPC
. Sem honorários. Custas quitadas. P.R.I.”

Do exame acurado dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de não haver título hábil à propositura da demanda, sem antes oportunizar a parte autora a emenda da inicial, ao arrepio do
caput
, do art. 321, do Código do Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 321. O juiz,
ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.”

(Grifei).

Para além disso, depreende-se que a petição inicial restou devidamente instruída, haja vista que o título executivo extrajudicial acostado se mostra assaz a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes litigantes.

Isso porque, o “Termo de Adesão nº 34.480592-8” original que lastreia o feito –
devidamente assinado pelo
devedor

(
Apelad
o)
,
acompanhado da assinatura de 02 (duas) testemunhas
,
além d
e cópia da documentação pessoal
do aderente

(fls. 87/88)
– prevê as características do negócio jurídico realizado (dados do contratante, valores, taxas de juros praticadas e quantidade de parcelas), que permitem ao consumidor a adequada ciência de seus termos, ainda que acompanhado de contrato de financiamento com termos genéricos, suprindo-se, por conseguinte, as exigências legais, previstas nos arts. 320 e 784, inc. III, ambos do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.”

(Grifei)

Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III –
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
;”

(Grifei)

Com efeito, havendo título hábil à propositura da ação pela parte autora (Apelante), não há falar em inépcia da inicial, cuja extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta
error in procedendo
, o que reclama a nulidade da sentença objurgada.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono hodiernos arestos deste Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO E
TERMO DE ADESÃO –
DOCUMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS
–
RECURSO PROVIDO.

1. O contrato de financiamento contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no

termo de adesão, assinado pela executada e por duas testemunhas, com a expressa observação de que o documento era integrado pelo contrato.

2.
O termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1
ª
prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação, de modo que não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6
º
, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença recorrida deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem
.

3. Recurso conhecido e provido.”

(Apelação cível n.º 5007431-94.2021.8.08.0024,

Segunda Câmara Cív
el
, Relator Des. (Substituto) Luiz Guilherme Risso, Julgado em

10/08/2023
). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1 –
O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC).

2 – O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução.

3 – Recurso provido. Sentença anulada.”

(Apelação cível n.º 5014615-04.2021.8.08.0024,
Quarta Câmara Cível
, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em
22/05/2023
). (Grifei)

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
“TERMO DE ADESÃO” ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS – NULIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Título que se amolda à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de um “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, afastando-se, pois, a ocorrência de inépcia da petição inicial.

(Apelação cível n.º 5011666-07.2021.8.08.0024,
Primeira
Câmara Cível
, Relator Des. Annibal de Rezende Lima, Julgado em
2
0
/
10
/2023
). (Grifei).

Pelo arrazoado, não há que se falar, portanto, em inépcia da petição inicial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/03/2024 a 22/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar.

Sessão Virtual de 18/3/2024 a 22/3/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões